Tribunal: TJMT
Processo: 1016782-48.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016782-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (ADVOGADO), JODICLEY ARAUJO MATEUS - CPF: 062.232.991-09 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENS CORBELINO JUNIOR - CPF: 022.180.871-03 (IMPETRANTE), FLAVIANO PEREIRA VIEIRA - CPF: 064.733.581-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E

CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
– FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP
,
PREENCHIDOS – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
EXPRESSIVA

QUANTIDADE E
VARIEDADE DE ENTORPECENTES – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS –
ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6
,
25
E 43
, DA TCCR/TJMT – CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT).

2. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).

3.
Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas,
pois
quando
“exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

4. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

5. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado
por

Rubens
Corbelino
Junior
em favor de
JODICLEY ARAUJO MATEUS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Poconé
que, nos
a
utos d
a

ação penal
n.
1001190-74.2024.8.11.0028
,
decretou a prisão preventiva

para
garantia da ordem
pública
e a conveniência da instrução criminal
, conforme
artigo
s
312
e 313
, do Código de Processo
Penal.

Em suas razões o
impetrante informa que o paciente
teve sua prisão em flagrante convertida no dia 05.05.2024, pela
suposta prática
da conduta prevista no
artigo
33
,

caput
,
da Lei n
.
11.343/2006
(Tráfico de drogas)
.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, tratando-se de decisão genérica em que não
foi sequer
evidenciada a presença dos requisitos autorizadores, já que na hipótese se constata a ausência do
periculum
libertatis
por ter o pacie
nte
residência fixa,
ocupação lícita,
s
er tecnicamente primário,
não possuir nenhuma passagem criminal anterior
,

não representando nenhum risco à sociedade, contexto que configura a segregação cautelar como medida desproporcional, sendo possível a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Alega que o juízo
a quo
,
com ausência de motivação idônea,
converteu a prisão preventiva
ao
fundamento
da
gravidade abstrata do delito,
evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente à garantia da ordem pública e social, contudo salienta que deveria
ser levado em consideração o modo que ocorreu a prisão,
como
“mula”, e a vida pregressa do paciente, o que por si só faz afastar os fundamentos da decisão objurgada.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
, para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se, de imediato, a sua prisão, por não estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar, expedindo-se o
competente alvará de soltura em seu favor
.

Inicial ac
ompanhada com documentos de
Ids.

221123676 a

221123679,
221118676
, 221118681 a 221118683, 221118685, 221118687, 221118689 a 221118692, 221118694, 221118697 a 221118699,
221123650
a 221123653, 221123655, 221123657 a 221123659,
221123661 a 221123665,
221123667
,
221123670
a 221123675
).

Liminar indeferida
(Id.
221565655
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
223830660
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Domingos Sávio d
e Barros Arruda
, manifesta-se pela denegação da ordem. (Id.

228201652
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
às
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva de
JODICLEY ARAUJO MATEUS
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, da lei n. 11.343/2006) com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública
e conveniência da instrução criminal
, nos termos dos artigos 312 e 313, incisos I, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“
Trata-se de
Auto de Prisão em Flagrante pela suposta
prática
do crime previsto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06
em tese praticada polos autuados
JODICLEY ARAUJO MATEUS
e FLAVIANO PEREIRA VIEIRA.

Segundo consta no Boletim de Ocorrência n° 2024.132263, ÀS 04:30HS, NA BR 070, KM

635, NO MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT, O SOLDADO FAGNER DO GEFRON-MT, ENTROU EM

CONTATO COM ESSA BASE OPERACIONAL PRF INFORMANDO A PASSAGEM DE UM VEÍCULO

CITROEN C3, DE PLACA SPI 8A93 E QUE FOSSE ABORDADO PELA EQUIPE PRF. O VEÍCULO FOI

ABORDADO COM 02 OCUPANTES, E APÓS A REVISTA NO INTERIOR DO VEÍCULO, FOI

ENCONTRADO 03 MOCHILAS COM SUPOSTO ENTORPECENTES (MACONHA E PASTA BASE),

APÓS DADA A VOZ DE PRISÃO AOS OCUPANTES, O CONDUTOR EVADIU-SE EM FUGA PARA O

MATAGAL, O PASSAGEIRO O SR. FLAVIANO PEREIRA VIEIRA, DE CPF 064.733.581-
61,

FOI
DETIDO

ILESO PELA EQUIPE PRF. DURANTE A VISTORIA DESSAS BOLSAS FOI CONTABILIZADO EM

TORNO DE 41 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E EM TORNO DE 12

KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DISSO O SR. FLAVIANO INFORMOU JÁ

TER CONHECIMENTO DO TRANSPORTE DAS SUBSTÂNCIAS, INFORMANDO QUE ENTREGARIA

ESSAS BOLSAS EM CUIABÁ/MT E QUE NÃO RECEBERIA NENHUM VALOR FINANCEIRO PELO

TRANSPORTE. A OCORRÊNCIA FOI ENCAMINHADA PARA O DEFRON EM CÁCERES/
MT.
(...)

Não vislumbro, pela análise das peças informativas, qualquer irregularidade formal ou material

no Auto de Prisão em Flagrante Delito. A prisão em flagrante ocorreu em conformidade com o artigo 302, I do

Código de Processo
Penal, por ter sido o autuado encontrado, cometendo da infração penal, bem como se encontram preenchidos os requisitos extrínsecos previstos no artigo 304, também do CPP.

(...)

Ausentes vícios formais e materiais, HOMOLOGO o flagrante

(...)

De igual forma,
deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva
– indícios de

autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e

a conveniência da instrução penal, uma vez que,
os custodiados estavam em posse de 40 (quarenta) tablete equivalente a 41,880 Kg de substancia análoga a Cocaína e 22 (vinte e dois) tablete equivalente a 12,795 Kg de substancia análoga a Maconha
, termo de apreensão (Id 154623320) e laudo de pericial a (Id 154623330).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a

análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que
na espécie se

verificam a
presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

(...)

O
fumus
comissi
delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria,

está
demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial, confissão e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial
.

O
periculum
libertatis
decorre do risco que a liberdade dos custodiados representa à ordem pública
.

Logo,
incabível a concessão de liberdade provisória,
considerando que se encontram presentes

os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

É de se mencionar que
a grande quantidade droga encontrada, como também variedade dos ilí
citos, demostras indícios da prá
tica de traficância
.

Sendo assim
as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal
, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados

pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...)

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado,

cuja gravidade se revela essencialmente agudo e deve ser sopesada na hipótese (CPP, art. 282, II), máxime se considerar a quantidade e diversidade da droga apreendida
.

Enfim,
persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis.

Com efeito, verifica-se que
há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade.

Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP
, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de JODICLEY ARAUJO MATEUS
e FLAVIANO PEREIRA VIEIRA
em PRISÃO PREVENTIVA
”
(Id. 221118681 – p.

20-
26
)
(grifos meus)
.

A decisão impugnada leva em consideração os indícios de autoria
e materialidade, os quais estariam demonstrados
pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 210.3.2024.7876 (Id. 221118682 – p. 27), Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 221118683 – p. 29)
, Auto de Apreensão n.
2024.16.212226
(Id.
221118685
– p. 30),
Boletim de Ocorrência n. 2024.132263 (Id. 221118687 – p. 31-32
), Termos de Depoimentos n. 2024.8.99913, n. 2024.8.99922, n. 2024.8.100063 (Id. 221118697, 221118698, 221118699 – p. 48-53),

Termo de Qualificação e Interrogatório n. 2024.8.100071 (Id. 221123655 – p. 72-74
), Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2024.177297-A01 (Id. 221123667 – p. 88-95),
Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.211791 (Id. 221123678 – p. 116-
117
),

revelando, assim, o
fumus
comissi
delicti
.

Assim, considerando que o decreto constritivo impugnado se funda em contexto fático que aparentemente evidencia a reiteração delitiva, destacando
outros
registros criminais
,

sendo eles os autos de n.

1000020-36.2024.8.11.0006 (PJE) e Processo n.

1000972-46.2024.8.11.0028 (PJE)
, te
m-se que o pleito de concessão da ordem não merece guarida.

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT, dispõe que:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (grifos meus).

Sobre o assunto, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória, com base em fundamentação idônea
evidenciada pela gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente seria responsável pela aquisição de grande quantia de entorpecente - aproximadamente 2,5 kg de maconha -, e pela "guarda de arma de fogo do apontado líder DOUGLAS". Mencionou-se ainda a propensão à reiteração delitiva, uma vez que já foi condenado pelo mesmo crime, tráfico de drogas. 3.
Esta Corte Superior entende que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
(HC n. 291125/BA, rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe
de 3/6/2014.)
4. Destaca-se ainda que "Justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública".
(
AgRg
no HC n. 771.854/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.) 5. Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 873.309/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 22/5/2024)” (grifos meus).

No que
pertine
à alegada existência de condições subjetivas favoráveis (residência fixa e ocupação lícita), é sabido que tais condições por si só não se mostram suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP) E DE FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993).

(...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes licitatórios, ente outros, formado por mais de 70 pessoas, do qual o paciente seria um dos líderes. Precedentes. IV A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V
A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
VI No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos. A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie. (...) (STF HC 206147
AgR
, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-211 DIVULG 22-10-2021 PUBLIC 25-10-2021)” (grifos meus).

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e a quantidade e variedade da
s
droga
s
apreendida somadas à reiteração delitiva e os requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à
manutenção da segregação cautelar
, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...)

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra
medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
” (grifos meus).

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Cumpre destacar que em casos como o ora em análise, em que há indícios de prática pelo paciente de crime sobre o qual pesa a mais severa repugnância social (tráfico de drogas), conclui-se que a prisão preventiva era mesmo de rigor, não se podendo cogitar a liberdade provisória ou qualquer outra medida cautelar diversa da prisão (art. 319, CPP), alternativas que seriam insuficientes para evitar o perigo gerado na sociedade advindo de um prematuro estado de liberdade do acusado.

Constato dos autos que a autoridade impetrada fundamentou devidamente a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, em respeito à ordem pública

e a conveniência da instrução criminal
, ante à gravidade em concreta do delito, conforme consta dos laudos anexados nos autos, bem como pela quantidade e
natureza das drogas apreendidas,
quais sejam
40 (quarenta) tablete
s
equivalente
s
a 41,880 Kg de subst
â
ncia análoga a Cocaína e 22 (vinte e dois) tablete
s
equivalente
s
a 12,795 Kg de subst
â
ncia análoga a Maconha
,
são fatores que,
em tese
, por si só bastariam para a segregação cautelar neste momento processual.

Nesse sentido, o Enunciado n. 25, do e. TJMT determina que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

A propósito:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 24/11/2022) (grifos meus).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Segundo o expediente policial, o paciente, conhecido como “gerente do tráfico de drogas”, atuante na Boca do Martelo, foi
surpreendido, com outro suspeito, na posse de 15 porções de maconha, pesando 31,70 gramas; 06 pedras de crack, pesando 3,30 gramas; 30 porções de cocaína, pesando 16,20 gramas, em tese
. Os elementos de prova produzidos nos autos de origem, em especial as informações constantes no Inquérito Policial, demonstram, em uma
análise perfunctória, o direcionamento da autoria do delito ao paciente (
fummus

commissi
delicti
). No tocante ao
periculum
libertatis
, a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública
. (...) importa destacar que
é inviável o exame aprofundado das provas em sede de
habeas corpus
. A comprovação ou não da efetiva participação do paciente na prática dos delitos imputados constitui matéria de alta indagação, a demandar dilação
probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento
. No que tange ao pedido subsidiário formulado pelo impetrante de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tenho por bem indeferi-lo, dado o caráter permanente do crime de tráfico de drogas, sendo latente o risco de reiteração da atividade criminosa pelo paciente, diante das circunstâncias do caso em tela. Constrangimento ilegal não verificado. À UNANIMIDADE, DENEGARAM A ORDEM. (TJRS - HC: 51366217420218217000 RS, Rel.
Rosaura
Marques Borba, Data de Julgamento: 21/09/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2021)” (grifos meus).

Em casos análogos, já decidiu a Suprema Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1
. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva.
2. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 201588 SP 0053374-07.2021.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 02/12/2021)” (grifos meus).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E INDEFERIDO. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social do agente. 2.
Mostra-se adequada a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública se demonstrado o risco de reiteração delitiva
. 3. Não se verificou irrazoabilidade evidente na duração do processo, inércia ou desídia que possa ser atribuída ao Poder Judiciário de modo a justificar o pretendido reconhecimento de excesso de prazo da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 211711 BA 0113879-27.2022.1.00.0000, Rel. Min. NUNES MARQUES, j. em 27/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/05/2022)” (grifos meus).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

“Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar” (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Na hipótese dos autos verifica-se que o paciente ostenta outros registros criminais, a demonstrar que age ele incutido na certeza de que a reiterada prática de crimes não o privará de sua liberdade, percepção esta que o faz menosprezar o sistema de justiça perante a sociedade em que vive.

Aliás, respeitado o entendimento porventura divergente, impõe-se reconhecer que a r. decisão acima destacada foi prolatada com claro senso de responsabilidade pela d. Autoridade Judicial, alinhada com a preservação dos valores maiores da nossa sociedade, encontrando-se adequadamente fundamentada nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, não visualizo o aventado constrangimento ilegal diante dos relevantes fundamentos apontados pelo
magistrado de primeiro grau, razão pela qual a motivação constante na decisão hostilizada se revela suficiente a demonstrar a necessidade de prisão para a
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, ante o risco de
reiteração delitiva, o que reforça a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sendo assim, em consonância com o entendimento jurisprudencial não só deste Sodalício, mas também de outros Tribunais, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, com essas considerações e em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024